Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pela defesa do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, informando, inicialmente, o seguinte:
    “1. Consoante está historiado nos presentes autos, o primeiro pedido de acesso pleno ao acordo de leniência e aos sistemas da Odebrecht foi formulado pela Defesa Técnica do Reclamante perante o juízo de piso, ora reclamado, em meados de 02.06.2017, sendo que, ainda nos dias de hoje e após uma miríade de claras e inequívocas determinações exaradas por essa Suprema Corte – nos autos das Reclamações n.ºs 33.543/PR e 43.007/PR -, tal acesso não ocorreu, especialmente no que diz respeito às tratativas internacionais que levaram ao citado acordo. A Defesa Técnica do Reclamante obteve acesso apenas a fragmentos do acordo, a despeito das sucessivas determinações desta Suprema Corte.
    [...]
    3. Insta sublinhar, para perplexidade da Defesa Técnica do Reclamante, que a cada nova decisão proferida por esse e. Min. Relator RICARDO LEWANDOWSKI, nessa longa batalha jurídica que remete aos idos de 2017, novas revelações caiam da árvore de segredos da Lava Jato.
    Por outro lado, no que tange especificamente aos itens destacados no parágrafo anterior, a Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Dra. ELIZETE MARIA PAIVA RAMOS, em atendimento à determinação para que informasse a esse Supremo Tribunal Federal se de fato ‘inexistem - ou se foram suprimidos – os registros das tratativas realizadas pelo MPF de Curitiba com autoridades e instituições estrangeiras’, afirmou em 12.12.2020 que ‘não há registro naquela Secretaria [de Cooperação Internacional que integra o Gabinete do Procurador-Geral da República] de contatos ou tratativas estabelecidas entre autoridades brasileiras e dos Estados Unidos da América ou da Suíça para a celebração de acordos de leniência com o grupo empresarial Odebrecht’” (doc. eletrônico 608, fls. 1-3, grifos no original).
    Aponta, em seguida, que:
    “[...]
    8. Com efeito, o exame pericial dos meios eletrônicos já realizado pela Polícia Federal confere pleno valor probatório às conversas mantidas pelo ex-juiz SÉRGIO MORO com os Procuradores da República, às conversas mantidas entre estes últimos (conversas entre os Procuradores da República) e, ainda, às conversas mantidas entre os Procuradores da República e terceiros. Essa situação é, ainda, confirmada: (a) pelo cruzamento dos diversos chats sem qualquer conflito de data, horário e interlocutores; (b) pelo cruzamento das conversas mantidas com atos processuais e outros atos do mundo fenomênico - inclusive declarações de procuradores da ‘lava jato’ e de pessoas que foram referidas nas conversas, como o apresentador de TV Fausto Silva; e, ainda, pelos (c) os áudios que integram o material.
    [...]
    18. Note-se bem: o procurador da República DELTAN DALLAGNOL narra aos membros do grupo a realização de reunião com grupos de militantes políticos antagônicos ao Reclamante para tratar de ‘políticos em quem não se pode votar’ e sobre métodos de ‘divulgação’ de uma ‘AGENDA liberal’. Aliás, no que tange ‘políticos em quem não se pode votar’, o procurador-chefe da ‘lava jato’ indica que o ‘nome politicamente correto’ seria, na sua visão, ‘tchau, queridos’ — em uma clara alusão ao conteúdo de conversa entre o Reclamante e a então Presidente DILMA ROUSSEFF que fora ilegalmente captada e divulgada pelo ex-juiz SERGIO MORO com a conivência da ‘força tarefa’, como já demonstrado nestes autos.” (doc. eletrônico 608, fls. 10-18, grifos no original)
    Alude, ainda:
    “[...]
    29. Outros diálogos também reforçam a existência de um canal paralelo de negociação - à revelia do procedimento previsto em lei - entre a ‘lava jato’ e autoridades norte-americanas e suíças em relação ao citado Acordo de Leniência da Odebrecht. Na mensagem abaixo, por exemplo, fala-se na troca de uma ‘planilha’ entre a ‘lava jato’ e autoridades estrangeiras - dos Estados Unidos e da Suíça. Referida ‘planilha’, assim como outros documentos referidos em mensagens anteriores, porém, não consta nos autos em que está depositado o aludido acordo de leniência. O material em comento foi enviado por ‘STEFAN’ à ‘lava jato’ com pedido de ‘sigilo’.
    [...]
    31. As mensagens ainda revelam que o promotor suíço STEPHAN LENZ, tratou com os membros da ‘força-tarefa’ sobre o Acordo de Leniência da Odebrecht e sua natureza trilateral (por envolver o Brasil, a Suíça e os EUA). Ou seja, os documentos analisados não apenas confirmam essa natureza trilateral do Acordo de Leniência da Odebrecht, como sempre foi afirmado por esta Defesa Técnica, como também a atuação dos procuradores da República da ‘lava jato’ nessa frente, o que foi indevidamente negado a esse Supremo Tribunal Federal - assim como foram sonegados da Corte os documentos correspondentes” (doc. eletrônico 608, fls. 20-27, grifos no original).
    Conclui assentando que
    “[...]
    151. Ao fim e ao cabo, a questão jurídica que se coloca é: o que deve este Supremo Tribunal Federal fazer após ficar comprovado que o órgão acusador ocultou e sonegou do acusado e também desta Excelsa Corte - após inúmeras determinações baseadas na Súmula Vinculante nº 14 - elementos estruturantes da própria acusação? 
    152. Salta aos olhos que tal circunstância deve levar, por meio da concessão de ordem de habeas corpus incidente (de ofício) ao trancamento da ação penal em referência, assim como das demais ações penais originadas de denúncias apresentadas pela ‘lava jato’ contra o Reclamante que foram elaboradas ou que estão ligadas aos elementos discutidos nestes autos” (doc. eletrônico 608, fl. 82, grifos no original).
    Forte nesses argumentos, ao final, o reclamante formula os seguintes pedidos:
    “(i) Para além da procedência já decretada nesta reclamatória, em vista do descumprimento da rr. decisões proferidas pelo e. Ministro Relator em 02.09.2020 e em 16.11.2020, em flagrante violação da garantia da Brady rule que decorre da Súmula Vinculante n.º 14/STF, seja concedida ordem habeas corpus de ofício (incidental), nos termos dos arts. 647, 648, I e VI, 649 e 654, § 2º, todos do CPP c/c art. 193, II, do RISTF, a fim de que seja determinando o trancamento da Ação Penal n.º 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula), que decorre do acordo de leniência da Odebrecht, ou, subsidiariamente, para que seja declarada a impossibilidade de ser utilizada como prova ou meio de obtenção de prova, direta ou indiretamente, contra o Reclamante os elementos obtidos por meio do acordo de leniência da Odebrecht; e
    (ii) Ademais, diante da identidade de situações jurídicas, nos termos do art. 580 c/c o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, requer-se, na forma delegada pelo art. 192, do RISTF, a extensão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento das ações penais nºs 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula), ou, subsidiariamente, para o fim de que seja declarada a impossibilidade de ser utilizada como prova direta ou indiretamente contra o Reclamante os elementos os elementos obtidos por meio do acordo de leniência da Odebrecht - porquanto também instruídas com elementos oriundos, direta ou indiretamente, do acordo de leniência da Odebrecht” (doc. eletrônico 608, fls. 82-83, grifos no original).
    Reiterando seu pleito anterior, a defesa apresentou nova petição buscando o trancamento integral da antiga Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (Caso “Sede do Instituto Lula”) - anulada em recentíssima decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do HC 193.726/PR -, com extensão da decisão às antigas Ações Penais 5021365-32.2017.4.04.7000/PR (Caso “Sítio de Atibaia”) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula”), estas duas já autuadas sob nova numeração na Justiça Federal de Brasília (doc. eletrônico 694).
    É o relatório. Passo a decidir.
    Preliminarmente, registro que esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula), envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo o reclamante, tais decisões teriam contrariado a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à integralidade dos documentos contidos naquele processo – e empregados pela acusação para formular a denúncia -, em ofensa direta ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão, e também à Súmula Vinculante 14.
    Na sequência, em decisão datada de 16/11/2020, julguei procedente a presente Reclamação, reconfirmando a medida cautelar antes implementada, ocasião na qual consignei, com hialina clareza, o seguinte: 
    “Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido para, confirmando a medida cautelar, determinar ao Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que libere, incontinenti, o acesso da defesa aos elementos de prova e demais dados constantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000 que façam referência ao reclamante ou que lhe digam respeito, notadamente: (i) ao seu conteúdo e respectivos anexos; (ii) à troca de correspondência entre a “Força Tarefa da Lava Jato” e outros países que participaram, direta ou indiretamente, da avença, como, por exemplo, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíça; (iii) aos documentos e depoimentos relacionados aos sistemas da Odebrecht; (iv) às perícias da Odebrecht, da Polícia Federal, do MPF e realizadas por outros países que, de qualquer modo, participaram do ajuste; e (v) aos valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo, bem assim à alocação destes pelo MPF e por outros países, como também por outros órgãos, entidades e pessoas que nele tomaram parte. 
    [...]
    Por fim, após uma cognição exauriente dos autos, concluo que a determinação acima exarada deve estender-se a todos elementos probatórios e demais informações que se encontrem em expedientes conexos à Ação Penal e ao Acordo de Leniência acima referidos, digam eles respeito à Odebrecht ou a outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, ainda que envolvam autoridades estrangeiras, desde que tais dados tenham sido ou possam ser empregados pela acusação contra o reclamante ou tenham a aptidão de contribuir para a comprovação de sua inocência” (doc. eletrônico 35, fls. 15-16, grifos no original).
    Feitos estes registros, anoto que, tal como apontado na peça subscrita pela defesa, há cerca de 4 anos o reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra do material que serviu de base à acusação, perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, especialmente ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem assim aos documentos que lhe dizem respeito, de modo especial, aos laudos periciais.
    Tal direito, convém sublinhar, já havia sido reconhecido por esta Suprema Corte nos autos da supracitada Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, com a única ressalva de que o acesso ao material franqueado ao reclamante não se estendia a informações relativas a terceiros ou a outros dados que pudessem comprometer eventuais diligências em andamento.
    Não obstante a clareza das decisões do Supremo Tribunal Federal assegurando tal direito ao reclamante, tanto a autoridade judiciária de Curitiba, quanto o Ministério Público Federal local persistiram em descumpri-las, alegando, em distintas ocasiões, que não existiam outros documentos além do próprio Acordo de Leniência que pudessem ser de interesse da defesa. E mais, nunca admitiram a realização de tratativas internacionais em torno dessa temática.
    Diante da reiteração dessas negativas, determinei, em 24/11/2020, o imediato cumprimento da ordem emanada do STF, solicitando, ao mesmo tempo, informações à Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Elizeta Maria de Paiva Ramos, para que esclarecesse se, de fato, inexistiam ou foram suprimidos os documentos requeridos pela defesa, particularmente os registros de eventuais tratativas realizadas pelo Ministério Público Federal de Curitiba com autoridades e instituições estrangeiras. 
    Numa primeira resposta, a Corregedora-Geral informou que, após consulta à extinta força-tarefa Lava Jato, atuante em Curitiba, constatou-se que não teria ocorrido nenhuma tratativa internacional irregular e que nenhum documento havia sido suprimido ou ocultado do reclamante ou do Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 77). 
    Diante da insistência da defesa e considerados os indícios de que a tais dados poderiam mesmo estar sendo sonegados, permiti que o reclamante tivesse acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, salvo quanto a informações e imagens que dissessem respeito à vida privada de terceiras pessoas, as quais deveriam permanecer sob rigoroso sigilo. Entendi que tal medida mostrava-se necessária para que o reclamante pudesse exercer o seu direito constitucional de contestar amplamente as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.
    Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 
    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Confira-se:
    “-15 DE FEVEREIRO DE 2018
    - 10:42:32 Januario Paludo Carlos, Falei com o Dantas agora. Ele teve essa conversa dentro da polícia federal com gente qualificada. Alguém da área técnica embora não tenha revelado a fonte. Ele reafirmou que é o pessoal que esteve Brasília, recebeu os cds digo, os arquivos em sacolas de supermercado, plugava direto no computador os arquivos originais. que não havia espelhamento para fazer a pesquisa. que era feito direto no arquivo original. que quando os peritos chegaram para ver os arquivos ninguém sabia onde estavam e ficaram ligando uns para os outros até que alguém veio com as sacolas. falei que isso é surreal e que existe todo um sistema de controle 
    - 10:43:23 Januario Paludo não foi nem o pace e nem renata., pelo menos deixou a entender isso. 
    - 10:44:58 Januario Paludo não acho que seja contra. mas tem que ser checadas essa história e esclarecida. não somos assim incompetentes.
    - 10:52:55 Jerusa nao quero me meter, mas levamos o drousys numa sacola de supermercado mesmo para Brasilia. O que foi feito na SPEA, aí já é outras história, mas nao acredito que tenham sido tão amadores...
    10:55:02 Januario Paludo Tomara que tenha sido do Bourbon e não do Carrefour 
    10:55:22 Jerusa (emogi)
    10:56:04 Januario Paludo Esqueci o Carrefour não dá mais sacola de supermercado 
    10:56:38 Jerusa don´t worry .... era sacola retornável, pois somos ecológicos! 
    10:57:58 Athayde Ta ai a cadeia de custodia” (documento eletrônico 264, fl. 46 – grifos meus).
    Outro aspecto a ser ressaltado é que, segundo foi apurado na Operação Spoofing, os hackers teriam logrado êxito em acessar as contas do aplicativo Telegram utilizado por diversas autoridades, inclusive pelo ex-juiz Sérgio Moro, o qual, segundo consta, apagou as mensagens correspondentes de seu aparelho celular, conforme ele próprio admitiu no depoimento que prestou nos autos do Inquérito 4.831/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. 
    Não obstante o fato de haverem sido destruídos os diálogos que o ex-magistrado entreteve com os procuradores que integravam a força-tarefa Lava Jato, impressiona deveras o desabrido conluio registrado entre a acusação e o órgão judicial contra o reclamante, e mesmo em desfavor de outros réus, o qual veio a lume a partir de mensagens aportadas aos presentes autos. Confira-se abaixo algumas delas:
    “3 DE SETEMBRO DE 2015
    00:41:04 Deltan Caro, quando seria um bom dia e hora para reunião com a PF, aí, sobre aquela questão das prioridades? Sua presença daria uma força moral nessa questão da necessidade de priorização e evitaria parecerr (sic) que MPF quer impor agenda
    12:18:30 Moro Sem tempo para reuniões nesta ou na próxima semana 
    14 DE SETEMBRO DE 2015
    16:53:02 Deltan Ok... fizemos com a PF e eles concordaram 
    16:54:16 Ajustamos uma data para prisão do José Antunes e, caso deferida, a do João Augusto Resende, por questões operacionais: dia 23 de setembro. Caso Vc não tenha condições de decidir antes disso, adiamos. Caso decida, pelo sim ou pelo não, melhor... 
    19:46:40 Moro Despachei pela manhã os dois casos. Rezende só a temporária. Acho que para a preventiva a prova precisa melhorar. 
    20:07:04 Deltan Obrigado por informar!
    16 DE SETEMBRO DE 2015
    12:42:44 Moro Quem especificamente esta mais a (sic) frente da acao (sic) penal do andre vargas?
    14:05:24 Deltan Diogo Castor (Orlando está no mesmo grupo). Se quiser algo específico, posso repassar ou providenciar, mas fique à vontade pra contatar diretamente
    16 DE SETEMBRO DE 2015
    11:46:32 Deltan Caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair, e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Se Vc puder decidir isso hoje, antes do plantão e de eventual extensão, mandamos hoje. Se não, enviamos segunda-feira. Seria possível apreciar hoje?
    11:51:08 Moro Não creio que conseguiria ver hj. Mas pensem bem se é uma boa ideia.
    12:00:00 Teriam que ser fatos graves
    13:32:04 Na segunda acho que vou levantar o sigilo de todos os depoimentos do FB. Não vieram com sigilo, não vejo facilmente risco a investigação e ja estão vazando mesmo. Devo segurar apenas um que é sobre negocio (sic) da argentina e que é novo. Algum problema para vcs? 
    13:38:26 Deltan Já respondo
    19 DE OUTUBRO DE 2015
    11:41:24 Moro Marcado então? Decretei nova prisão de três do odebrecht, tentando não pisar em ovos. Receio alguma reação (sic) negativa do stf. Convém talvez vcs avisarem pgr.
    13:13:44 Deltan Marcado. Shou (sic)
    15:47:32 Moro Para informar, soltei dai o cesar rocha.
    17:39:49 Deltan Ok. Ficou ótima a decisão
    4 DE NOVEMBRO DE 2015
    18:17:35 Deltan Caro, estará de férias em janeiro?
    18:29:16 Moro Provavelmente até o dia 15
    18:29:57 Deltan Obrigado 
    18:32:04 Moro Vc viu a decisão do evento 16 no processo 5048739-91? A diligência merece um contato direto com as autoridades do US. 
    21:22:08 Deltan Não tinha visto... creio que não houve intimação nossa ainda. Vamos providenciar...
    21:22:16 Obrigado por informar
    21:24:24 Moro Colocar US attorneys para trabalhar pois até agora niente rs. 
    21:25:16 Deltan kkkk 
    21:25:24 Eles estão só sugando por enquanto
    21:25:32 Hoje falei com eles sobre as contas lá da Ode pra ver se fazem algo rs 
    21:28:16 Moro Essa agora talvez seja mais simples e talvez mais relevante. 
    21:30:36 Deltan Essa é fácil
    17 DE NOVEMBRO DE 2015
    12:07:09 Moro Olha está um pouco difícil de entender umas coisas. Por que o mpf recorreu das condenações dos colaboradores augusto, barusco emario goes na ação penal 5012331-04? O efeito prático é impedir a execução da pena.
    12:18:16 E julio camargo tb. E nao da para entender no recurso se querem ou não alteração das penas do acordo?
    12:25:08 Deltan Vou checar
    14:07:49 Estamos aqui discutindo o caso. O problema é que o recurso tem uma série de questões objetivas, factuais e jurídicas, que se comunicam aos corréus não colaboradores. Não houve condenação em relação ao avião. Não tem como o tribunal rever em relação aos corréus e não em relação ao colaborador. Ou como o tribunal vai reconhecer uma tese jurídica, como concurso material, para corréus, e não para colaboradores, para os mesmos fatos? Seriam dois direitos no mesmo caso para os mesmos fatos. Não recordamos ainda se em todos houve recurso em relação a circunstâncias pessoais de cada um, e teríamos que checar se há risco de que julguem prejudicado o recurso em relação aos não colaboradores, o que poderia ensejar prescrição, por começar a correr a prescrição da pretensão executória. 
    14:08:47 Em síntese: não estamos vendo como recorrer só em relação aos não colaboradores em questões que se aplicam a todos, sob pena de se julgar prejudicado o recurso. 
    14:09:25 Se não recorrermos das penas dos não colaboradores, há o risco de diminuição de pena também...
    14:10:08 É um "catch 22", na linguagem norte-americana. As duas soluções têm problemas. A solução de recorrer também gera o risco de postergação da solução, porque se quebrarmos acordo do colaborador ele poderá recorrer da decisão do TRF...
    16:49:32 Moro Sinceramente não vi nenhum sentido nos recursos já que não se pretende a alteração das penas finais dos colaboradores. O mp está recorrendo da fundamentação, sem qualquer efeito (sic) prático. Basta recorrer só das penas dos não colaboradores a meu ver. Na minha opinião estão provocando confusão 
    16:50:20 E o efeito prático será jogar para as calendas a existência execução das penas dos colaboradores.
    18:44:50 Deltan Teria tempo para nos receber amanhã 11.30? 25m seriam suficiente
    18:45:04 *suficientes 
    19:12:15 Moro Ok
    7 DE DEZEMBRO DE 2015
    17:42:56 Moro Entao. Seguinte. Fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex Presidente. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou então repassando. A fonte é seria.
    17:44:00 Deltan Obrigado!! Faremos contato
    17:45:00 Moro E seriam dezenas de imóveis
    18:08:08 Deltan Liguei e ele arriou. Disse que não tem nada a falar etc... quando dei uma pressionada, desligou na minha cara... Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa
    18:09:38 Moro Estranho pois ele é quem teria alertado as pessoas que me comunicaram. Melhor formalizar então.
    18:15:04 Supostamente teria comentado com mario cesar neves, empresário, 67 81260405, que por sua vez repassou a informação até chegar aqui. 
    18:16:29 Deltan Posso indicar a fonte intermediária?
    18:59:39 Moro Agora ja estou na dúvida.
    19:00:22 Talvez seja melhor vcs falarem com este mario primeiro 
    20:03:00 Deltan Ok 
    20:03:32 Ok, obrigado, vou ligar
    10 DE DEZEMBRO DE 2015
    19:16:16 Moro Como eata (sic) situação do acordo do pessoal da AG? 
    19:19:48 Deltan Até onde sei, aguarda assinatura pelo PGR
    19:20:08 Se precisar que confirme com absoluta segurança, vou atrás, mas até alguns dias era isso
    19:30:44 Moro Não tem necessidade. Achei que acordo envolvia soltura antes do recesso
    19:33:26 Deltan checarei isso
    19:34:08 Moro Nao que eu esteja preocupado. 
    19:34:20 Por mim podem ficar mais tempo
    20:36:32 Deltan Rsrsrsrs
    17 DE DEZEMBRO DE 2015
    11:33:20 Moro Preciso manifestação mpf no pedido de revigacao (sic) da preventiva do bmlai até amanhã meio dia 
    11:37:00 Deltan Ok, será feito. Seguem algumas decisões boas para mencionar quando precisar prender alguém... pena que parece que quem emitiu a decisão anda meio estranho
    16 DE JANEIRO DE 2016
    13:32:56 Deltan Vc acha que seria possível a destinação de valores da Vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis, para um vídeo contra a corrupção, pelas 10 medidas, que será veiculado na globo?? A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em algum aspecto, há alternativas que estamos avaliando, como crowdfunding e cotização entre as pessoas envolvidas na campanha. 
    13:32:56 Segue o roteiro e orçamento, caso queria (sic) olhar. O roteiro sofrerá alguma alteração ainda 
    13:32:56 Avalie de modo absolutamente livre e se achar que pode de qq modo arranhar a imagem da LJ de alguma forma, nem nós queremos 
    13:35:00 183311.pdf
    13:35:28 183313.pdf
    17 DE JANEIRO DE 2016
    10:20:56 Moro Se for só uns 38 mil achi (sic) que é possível. Deixe ver na terça e te respondo. 
    2 DE FEVEREIRO DE 2016
    13:18:36 Moro A odebrecht peticionou com aquela questão. Vou abrir prazo de três dias para vcs se manifestarem 
    13:32:40 Deltan Obrigado por informar
    5 DE FEVEREIRO DE 2016
    23:36:36 Deltan Caro: Gebran e colegas da regional entenderam que não seria o caso de homologar o acordo do Auler lá, por não haver pessoas indicadas que tenham prerrogativa de foro. Ainda que discordando tecnicamente, vejo vantagens pragmáticas de homologar por aqui, mas não quisemos avançar sem sua concordância quanto à análise dessa questão por aqui... Podemos prosseguir? Se preferir, vou à JF conversar pessoalmente 
    6 DE FEVEREIRO DE 2016
    01:20:08 Moro Para mim tanto faz aonde. Mas quai (sic) foram as condições e ganhos?
    08:06:36 Deltan Ok. Não sei, quem fez, creio, foi CF. Vou checar e eu ou alguém informa
    17 DE FEVEREIRO DE 2016
    11:32:35 Deltan Confidencial. Apenas para te manter informado. Estamos vendo para executar também nosso mandado de prisão lá. 
    11:32:35 In these minutes we arrested Fernando Migliaccio da Silva in Geneva. He tried to withdraw his assets and empty a safe. For us he is one of the key players in payments made from Odebrecht through the accounts held at PKB Privat Bank! I am really anxious to meet this guy! I will keep you updated
    12:33:24 Moro Great news.
    12:33:43 Prisão deles então.
    12:34:04 Bom mandar a nossa oportunamente
    23 DE FEVEREIRO DE 2016
    16:39:36 Moro Para ciência reservada. Como caso teste mandei hj executar a pena provisoriamente de um dos condenados do merchants em decorrência do novo precedente do stf. Mas vou publicar a decisão depois do cumprimento do mandado. Progressivamente vou fazendo nos outros.
    16:49:31 Deltan Sensacional!!!!
    16:49:58 Crossed fingers” (documento eletrônico 178, fls. 1-9) 
    23 DE FEVEREIRO DE 2016
    “11:15:36 Caro, conversamos sobre potencial adiamento e houve unanimidade quanto à urgência pelo risco de sermos atropelados na operação e no prazo de denúncia...
    13:47:20 vcs entendem que ja tem uma denúncia solida o suficiente?
    14:35:04 Deltan Sim. Na parte do crime antecedente, colocaremos que o esquema Petrobras era um esquema partidário de compra da (sic) apoio parlamentar, como no Mensalão, mas mediante indicações políticas usadas para arrecadar propina para enriqeucimento (sic) ilícito e financiamento de campanhas. O esquema era dirigido pelas lideranças partidárias, dando como exemplo JD e Pedro Correa que continuaram recebendo mesmo depois de deixarem posição. Com a saída de JD da casa civil, só se perpetuou pq havia alguém acima dele na direção. Ele tem ampla experiência partidária, sabe como coisas funcionavam, amplificada com o conhecimento do esquema mensalão, e sabia que empresas pagavam como contraprestação e não simples caixa 2. Mais uma prova de que era partidáiro (sic) é o destino do dinheiro da LILS e IL, para integrants (sic) do partido. Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correa, que dirá que Lula sabia da arrecadação via PRC (e marcamos depoimento do PRC para um dia depois da nova fase, para verificar a versão dele). CCC e AG estão fazendo levantamentos das palestras. A depender de amadurecimento, estarão nos crimes antecedentes também o esquema de FGTS e do BNDES. Quanto à lavagem, denunciaremos os pagamentos da ODEBRECHT e OAS no sítio, aparamento e mudança. A depender de amadurecimento, colocaremos também as palestras e a antena da AG (esta está sendo verificada internamente pela AG, e pode ter outro antecedente). Em linhas gerais, seria isso. Eu, particularmente, creio que está suficientemente forte, inclusive considerando as circusntâncias (sic) de ser ex-presidente. Quando comparo com aqueles precedentes norte-americanos e espanhóis de prova indiciária, então rs....
    15:28:40 Positivo. Descreveremos o esquema petrolão como esquema de partido, que se perpetua mesmo com saída das pessoas de posição de gov, como Pedro Correa e JD. Falaremos que mesmo com saída do JD o esquema continuou, o que indica líder acima. Desde mensalão, não teria como estar iludido quanto à forma de indicações políticas e arrecadação de recursos, que não eram para caixa 2, mas, mais do que isso, ele comandava. Estamos trabalhando no acordo do Pedro Correa, pq este dirá que Lula sabia das propinas via PRC (ouviremos PRC no dia seguinte, para verificar versão dele). Ele era o líder máximo. Na outra ponta, destino dos valores que aportavam na LILS e IL, ia também para pessoas do partido. E mais algumas coisinhas, em descrição do antecedente. A petição da BA dá uma boa ideia disso. Talvez agreguemos alguns outros esquemas para além da petrobras, como BNDS, FGTS e caso Schahin-Bumlai, mas dependerá da maturidade. Em seguida, descreveríamos a lavagem: recebimento da OAS e ODEBRECHT no